Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711141-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMNIO ED. MEDICAL CENTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO ED. MEDICAL CENTER, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada e manteve a medida constritiva em sua integralidade (ID 227331628, autos originais). Em suas razões (ID 70088027), alega que: 1) a penhora decretada compromete a dignidade e sobrevivência dos sócios, que são idosos e não possuem outra fonte de renda; 3) há alternativa viável menos gravosa para satisfazer o crédito; 4) há excesso de execução em razão da abusividade da cláusula da convenção de condomínio que estabelece multa no valor de 10% sobre o débito, que deve ser reduzida para 2%. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e liberados os valores penhorados ou, subsidiariamente, a substituição da penhora sobre os créditos locatícios pelo imóvel oferecido. Preparo comprovado (ID 70121848 e 70333440). É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço da alegação de excesso de execução. A decisão apenas indeferiu os pedidos de desconstituição e de substituição da penhora. Os argumentos apresentados nesta instância, com pretensão diversa do que foi decidido, estão dissociados dos fundamentos da decisão agravada e fogem dos limites objetivos do recurso. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução fundada no inadimplemento de taxas de condomínio. O valor do débito é de R$ 271.329,80, atualizado até 20/08/2024. O juízo deferiu a penhora de parte o faturamento da empresa, que consiste nos créditos dos contratos de locação de 9 salas comerciais de propriedade da executada, localizadas no condomínio agravante (ID 222579506). O art. 835 do Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora e prevê, entre as últimas hipóteses, a penhora sobre percentual no faturamento de empresa. Nesse sentido, o art. 866 do CPC disciplina que: "Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel." A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, somente admitida caso seja demonstrada a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. Para que possa ocorrer a penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 866 fixou os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). No caso, a agravante/executada ofereceu um imóvel à penhora (ID 224178313). Portanto, a penhora de parte do faturamento somente pode ser determinada após análise de eventual impenhorabilidade do imóvel. Em exame preliminar está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da penhora. O perigo de dano decorre do prosseguimento do bloqueio da totalidade dos créditos locatícios. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator